Tribunal: TJDFT
Processo: 0732433-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0732433-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): EMERSON MARQUES BORGES Agravado (s): MARIA APARECIDA DE BRITO E OUTRA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============ Vistos etc, Trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela em sede recursal, interposto por EMERSON MARQUES BORGES em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga - DF (ID 39746114) que, em ação de resolução contratual cumulada com danos morais, no 0718523-60.2022.8.07.0007, em desfavor de MARIA APARECIDA DE BRITO E EGLI ERLIN DE BRITO RAMOS NOGUEIRA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Há necessidade de emenda. O pedido de justiça gratuita não merece prosperar. Em que pese o art. 99, §3o, do CPC, presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é relativa, ou seja, quando não há evidência da hipossuficiência, o pedido deve ser indeferido. O autor é empreendedor e aufere e pretende a rescisão de um contrato de aluguel residencial de R$ 5.000,00, sendo que autor adiantou R$ 25.000,00 e arcou com outros custos que ultrapassam R$ 30.000,00. É contraditória a alegação de hipossuficiência para alguém disposto a arcar com aluguel mensal de R$ 5.000,00 e ainda paga 06 meses adiantado. Vale frisar que a residência locada pelo autor é situada em uma área nobre de Taguatinga (Setor de Mansões). Além disso, o autor está assistido por advogado particular. A soma desses elementos revela uma situação financeira muito acima das possibilidades de alguém em situação de miserabilidade. Sobre a alegação de gastos pessoais que venham a reduzir sua renda, pondero que também não merece prosperar. Imagine que determinada pessoa aufira renda mensal de R$ 50.000,00 e que ela demonstre uma série de dispêndios que reduzam substancialmente seu salário. Tal pessoa se enquadraria na situação de pobreza? Entendo que não, pois, nesse caso, a debilidade de sua saúde financeira é decorrente da administração pessoal de suas finanças e não da sua falta de renda, que é justamente a hipótese com a qual o legislador se preocupou quando da instituição do benefício da gratuidade. Ressalto que o controle a cargo do Poder Judiciário acerca da concessão da gratuidade de justiça deve estar imbuído de um rigor suficiente que garanta o atingimento do objetivo da norma insculpida no art. 5o, LXXIV, da CF, qual seja, a promoção do amplo acesso à justiça aos realmente necessitados. Dessa forma, a parte autora não pode ser tida como juridicamente pobre, de modo que INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para recolher as custas iniciais do processo. Prazo: 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) Sustenta que alugou imóvel residencial urbano especificado, antecipando todo o valor referente ao período, no importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por exigência das agravadas, tendo descoberto irregularidade no fornecimento de água pela CAESB, o que acarretou a suspensão do serviço, estando há quase 2 meses sem fornecimento de água e sem condições de se mudar. Aponta necessidade de reforma da decisão recorrida, esclarecendo que é réu em ação de despejo, juntamente com sua companheira, que tramita perante a 19a Vara Cível de Brasília, em que discute prejuízo de mais de 26 mil de benfeitorias necessárias feitas no imóvel e que a proprietária do bem não realizou a compensação devida, resultando na negativação do nome da sua esposa no SERASA. Informa que teve de deixar o imóvel e está com dificuldades de encontrar outro aluguel, em vista de não conseguir prestar as garantias exigidas pelos locadores. Questiona os critérios da decisão recorrida, por considerar ser a residência locada situada em área nobre de Taguatinga (Setor de Mansões) e estar assistido por Advogado, que seria amigo seu de infância. Ressalta juntada de seu imposto de renda que demonstra renda anual de cerca de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), enquadrando-se nos parâmetros da Resolução no 140/2015, art. 1o §1o, I, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF, além de informar que anexou saldos bancários atuais demonstrando situação de fragilidade financeira e decisão da 19o Vara Cível de Brasília, em outro processo, deferindo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Aduz restarem demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da tutela antecipada em sede recursal para, diante da demonstrada situação de hipossuficiência, fazer jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, requerendo a concessão de liminar, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal, reformando-se a decisão do juízo. É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso vislumbro demonstrados os elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Ademais, consoante disposto no § 2o, do art. 99, do CPC, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso concreto, à luz das condições pessoais do agravante, em especial a juntada de cópia da declaração do imposto de renda junto à Receita Federal do Brasil, exercício 2022, que demonstra ganhos de cerca de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) por ano (ID 137837592), o que dá uma equivalência de 5 (cinco) salários mínimos por mês, em torno de R$5.500,00, em valores brutos, sem abatimento dos descontos; pelo critério objetivo da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, sinaliza fazer jus ao benefício pleiteado, à luz dos requisitos previstos: Isso porque a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL DE BEM COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETROS ADOTADOS PELA DEFENSORIA PUBLICA DO DF. RENDA LIQUIDA DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. GASTOS COMPROVADOS PARA SUBSISTÊNCIA PRÓPRIA E DA FAMÍLIA. DEFERIMENTO. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, constante do parágrafo 3o do Art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do Art. 100 do CPC, ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, inteligência do Art. 99, § 2o, do CPC. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se inferior ao limite de cinco salários mínimos, considerando que os descontos em folha de pagamento e os gastos devidamente comprovados guardam relação com a subsistência própria e familiar. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1090717, 07153676120178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 10/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se está preenchido o requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1610333, 07011855220228070014, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. LIDE INCIDENTAL. BENESSE. CONCESSÃO. EXECULÃO. AÇÃO PRINCIPAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO LEGAL E COERÊNCIA DO SISTEMA PROCESSUAL (LEI No 1.060/50, ART. 9o; CPC, ART. 1.072, III). AGRAVO PROVIDO. 1. A gratuidade de justiça concedida no curso da ação, principal ou incidental, aproveita a parte agraciada com a benesse em todas as ações conexas, dependentes e incidentes processuais, salvo revogação, não demandando a extensão postulação expressa deduzida em cada um dos processos, consoante legalmente previsto em compasso com a coerência do sistema e o princípio da segurança jurídica (Lei n[o 1.60/50, art. 9°; CPC, art. 1.072, III). 2. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1610162, 07204508220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Registre-se que, à luz do art. 9o da Lei no 1060/50, “os benefícios da assistência judiciária gratuita compreendem todos os atos do processo até de cisão final do litígio, em todas as instâncias” e o ora requerente recebeu os benefícios da gratuidade postulada na decisão juízo da 19a Vara Cível (ID 39746117), corroborando, nessa fase de cognição superficial, admitida para o momento, restar demonstrada a situação prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88. Em reforço de argumentação, sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFICÁCIA DA CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Quando a assistência judiciária gratuita for deferida, a eficácia da concessão do benefício prevalecerá, independentemente de renovação de seu pedido, em todas as instâncias e para todos os atos do processo - alcançando, inclusive, as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos à execução -, somente perdendo sua eficácia por expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal. Isso porque não há previsão legal que autorize a exigência de renovação do pedido de assistência judiciária gratuita em cada instância e a cada interposição de recurso, mesmo na instância extraordinária. Ao contrário, o art. 9o da Lei 1.060/1950 estabelece expressamente a eficácia da decisão deferitória do benefício em todas as instâncias e graus de jurisdição. Com efeito, a concessão do benefício, por compor a integralidade da tutela jurídica pleiteada, comporta eficácia para todos os atos processuais, em todas as instâncias, alcançando, inclusive, as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos à execução, sendo despicienda a constante renovação do pedido a cada instância e para a prática de cada ato processual. Essa é a interpretação mais adequada da legislação, especialmente da Lei 1.060/1950 (arts. 4o, 6o e 9o), e consentânea com os princípios constitucionais da inafastabilidade da tutela jurisdicional e do processo justo, com garantia constitucional de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao necessitado (art. 5o, XXXV, LIV e LXXIV, da CF). Assim, desde que adequadamente formulado o pedido e uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos assegurados no art. 9o da Lei 1.060/1950 (reiterado no parágrafo único do art. 13 da Lei 11.636/2007). Contudo, perderá eficácia a concessão do benefício em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal, quando comprovada a mudança da condição econômico-financeira do beneficiário. Isso porque a decisão que concede a gratuidade está condicionada à cláusula rebus sic standibus, primando pela precariedade e não gerando preclusão pro judicato. Dessa maneira, a renovação do pedido de gratuidade da justiça somente se torna necessária quando houver anterior indeferimento do pleito ou revogação no curso do processo. Por fim, cabe ressaltar que não se faz necessário, para o processamento de eventual recurso, que o beneficiário faça expressa remissão na petição recursal acerca do anterior deferimento da assistência judiciária gratuita, embora seja evidente a utilidade dessa providência facilitadora. Basta, portanto, que constem dos autos os comprovantes de que já litiga na condição de beneficiário da justiça gratuita. AgRg nos EAREsp 86.915-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 26/2/2015, DJe 4/3/2015. Há que se reputar válida a alegada condição de hipossuficiência do recorrente, haja vista o enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, aliado ao fato de que inexistem outros elementos capazes elidir a presunção de insuficiência econômica da parte, estando presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, a decisão recorrida assinalou prazo para recolhimento das custas advertindo que, caso não seja cumprido, será cancelada a distribuição do feito, evidenciando ser passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c art. 300, do CPC c/c 1.019, do Código de Processo Civil, DEFERE-SE a tutela antecipada recursal para deferir ao agravante os benefícios da Gratuidade de Justiça, determinando ao juízo de origem que proceda com o regular seguimento do processo, até julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao i. juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;